Tribunal: STF
Processo: RHC 261970
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de desclassificação. Dosimetria. Writ utilizado como revisão criminal. Impossibilidade. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por E.C.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.008.685/SP (evento 28).



    O Recorrente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso, a Defesa sustenta a desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o delito de importunação sexual (art. 215 do CP), porquanto “os fatos narrados e confirmados em sua confissão parcial se referem a atos libidinosos sem conjunção carnal, violência ou grave ameaça”. Alega a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Aduz excessiva e desproporcional a exasperação da pena definitiva. Aponta a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, tendo em vista que tanto a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP quanto o aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP) estão amparados nas mesmas circunstâncias. Ressalta a ausência de fundamentação idônea para a fixação da fração máxima de 2/3 para a majoração da pena pela continuidade delitiva. Requer a desclassificação do crime de estupro para o delito de importunação sexual e o redimensionamento da pena (evento 33).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 61).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 28):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. O paciente foi condenado a uma pena definitiva de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste na possibilidade de esta Corte apreciar a impetração de habeas corpus, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, sob a alegação de flagrante ilegalidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus foi corretamente não conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em situação que não configurou a competência originária desta Corte.



    5. Conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados. 



    6. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal quando não configurada a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação".” 



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial. 



    A controvérsia consiste na possibilidade desta Corte apreciar a impetração, mesmo já tendo havido o trânsito em julgado da condenação. 



    Contudo, correto o não conhecimento do habeas corpus, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados. 



    Nessa linha:



    (...)



    Dessa forma, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do art. 654 do Código de Processo Penal, como bem explicitado na decisão monocrática ora recorrida. 



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por estes e seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.”



    O acórdão impugnado não diverge jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Recorrente transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do habeas corpus na Corte Superior (protocolado em 03.06.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do recurso ordinário em habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Ademais, constata-se que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente